Tribunal: TJSP
Processo: 1513609-73.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002710
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1513609-73.2020.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUCAS
JESUS DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), WALTER DA SILVA E MARCO DE
LORENZI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
HERMANN HERSCHANDER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1513609-73.2020.8.26.0228 -Voto no 39.133
2
Apelação Criminal no 1513609-73.2020.8.26.0228
Apelante:
Lucas Jesus da Silva
Apelado:
Ministério Público
Comarca:
São Paulo
Voto no 39.133
1. Insurge-se o réu Lucas Jesus da Silva contra a r. sentença1 de lavra da
MMa. Juíza de Direito, Dra. ROBERTA HALLAGE GONDIM TEIXEIRA, cujo
relatório ora se adota, que o condenou como incurso no artigo 155, § 4o, inciso IV,
c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 1 ano e 2 meses de
reclusão, em regime inicial aberto, e 5 dias-multa, no valor mínimo legal,
substituída a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade e
prestação pecuniária de um salário-mínimo.
Postula a Defesa, em suas razões2, a fixação da pena-base no mínimo legal e
a diminuição da reprimenda pela tentativa no patamar máximo (2/3).
1 Fls. 154/159.
2 Fls. 187/189.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1513609-73.2020.8.26.0228 -Voto no 39.133
3
Devidamente contra-arrazoado o recurso.3
O parecer4 da douta Procuradoria-Geral de Justiça, de lavra do Dr. JOSÉ
CLÁUDIO DE MELO COSTA, é pelo improvimento do apelo.
É o relatório.
2. A imputação é de furto qualificado tentado.
Consta que no dia 26 de junho de 2020, durante estado de calamidade
pública decorrente da pandemia do Covid-19, por volta das 03h10min, na Rua
Doutor Neto de Araújo, no 43, bairro Vila Mariana, nesta Capital, o ora apelante
Lucas de Jesus Silva, agindo em concurso com outros três indivíduos não
identificados, tentou subtrair para si, mediante rompimento de obstáculo,
medicamentos dermatológicos, medicamentos controlados, produtos de higiene
pessoal e produtos diversos de farmácia, bens avaliados em R$ 100.000,00 (cem mil
reais) que se encontravam no estabelecimento Raia Drogasil S/A, não consumando
o crime por circunstâncias alheias à sua vontade.
Diz a denúncia que “(...) o denunciado e seus comparsas, previamente ajustados, a
bordo do veículo Fiat/Palio Weekend ELX, cor verde, placas KKT-1685, e do automóvel
VW/Polo, cor preta, dirigiram-se até o estabelecimento/vítima e, aproveitando-se da
ausência de pessoas no local, romperam a porta que dava acesso ao imóvel, adentraram no
estabelecimento e iniciaram a subtração dos medicamentos e produtos farmacêuticos,
depositando-os em cinco sacolas alocadas no interior do Fiat/Palio. Policiais Militares em
patrulhamento de rotina passavam pelo local dos fatos quando visualizaram o automóvel
Fiat/Palio, placas KKT-1685, com as portas encostadas, em atitude suspeita. Ato contínuo,
os policiais pararam a viatura, ocasião em que quatro indivíduos saíram correndo do interior
da farmácia/vítima e o veículo VW/Polo evadiu-se em alta velocidade. O denunciado foi
3 Fls. 195/198.
4 Fls. 206/210.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1513609-73.2020.8.26.0228 -Voto no 39.133
4
detido pelos militares, que não lograram êxito em capturar os demais criminosos. No
momento da abordagem, informalmente, LUCAS assumiu a autoria delitiva. No interior do
automóvel Fiat/Palio foram encontrados os medicamentos dermatológicos, medicamentos
controlados, produtos de higiene pessoal e produtos diversos de farmácia, avaliados em R$
100.000,00 (cem mil reais), conforme auto de apreensão e avaliação acostado às fls. 12. A
subtração não se consumou devido a intervenção policial, ou seja, por circunstância alheia à
vontade do agente”.5
Consoante superiormente demonstrado pela r. sentença, cujos fundamentos
acolhem-se como razões de decidir, não há dúvida de que o acusado praticou o fato
descrito na denúncia.
Bem por isso, a insurgência recursal da Defesa não se volta contra o
reconhecimento da autoria delitiva.
Busca, tão somente, o abrandamento da pena.
Sem razão, contudo.
A pena-base foi fixada em 1/6 acima mínimo legal, vale dizer, 2 anos e 4
meses de reclusão e 11 dias-multa, tendo em vista o valor dos bens que seriam
subtraídos.
Avulta também, no caso em apreço, o fato de tratar-se de crime de furto
praticado em estabelecimento, no período da madrugada, visando à subtração de
remédios controlados, dentre outros produtos, tudo a revelar maior censurabilidade
sobre a conduta.
Ademais, se a comparsaria de dois indivíduos já basta à configuração da
qualificadora do concurso de pessoas, o maior número de agentes (ao menos
5 Fls. 74/75.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1513609-73.2020.8.26.0228 -Voto no 39.133
5
quatro) impõe maior exacerbação.
Tais circunstâncias justificariam a fixação da pena de partida muito acima
do piso legal; contudo, mantenho a branda reprimenda, ante a inércia ministerial.
Na segunda fase, compensou-se corretamente a agravante do artigo 61,
inciso II, alínea j, do Código Penal (calamidade pública
Decreto Legislativo no
06/2020), com a atenuante da confissão.
Na derradeira etapa, em razão do conatus, houve a benévola redução da
pena em metade, totalizando definitivamente 1 ano e 2 meses de reclusão, e 5 dias-
multa, no piso legal.
O iter criminis, na verdade, mostrou-se adiantado, uma vez que os agentes
ingressaram no estabelecimento e separaram os bens que desejavam levar. Aliás,
parte das sacolas contendo os medicamentos encontrava-se na porta da farmácia,
enquanto a outra parte delas já estava dentro do veículo.
O crime, portanto, não se distanciava muito da consumação, o que
justificaria a redução mínima da pena.
Finalmente, presentes os requisitos legais, mantenho a substituição da pena
privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de
serviços à comunidade e prestação pecuniária de um salário-mínimo.
Para a hipótese de reconversão, estabeleceu-se o regime aberto.
3. Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
HERMANN HERSCHANDER
DESEMBARGADOR